Tribunal: TJDFT
Processo: 0734774-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA PARTE DA EXECUTADA NA FRAÇÃO DE IMÓVEL HERDADO POR SEU ESPOSO. REGIME DE BENS NÃO COMPROVADO. VALOR DA COTA PARTE MANIFESTADAMENTE IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstrado nos autos o regime matrimonial do herdeiro, que não é parte da execução, não há como concluir se a penhora poderá recair sobre o bem imóvel.
2. Conquanto seja obrigação do credor quitar as dívidas por ele assumidas, eventual penhora de valor manifestamente irrisório frente à totalidade do crédito exequendo não pode ser levada a efeito, consoante prevê o art. 836, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.